Tribunal: TJES
Processo: 5011209-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011209-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON RAMOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ATRIBUTOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO
D
A CONFIANÇA
NO JUÍZO ORIGINÁRIO
.
ORDEM DENEGADA.

1
.
A

prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
171, § 2º-A, do Código Penal
,
delito
cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Em seguida,
o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante
.
No tocante
ao
periculum libertatis
, a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva

do paciente encontra-se f
undamentada

“
n
o risco concreto de violação da ordem pública e de reiteração delitiva.”

2.
É
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

3. D
estac
a-se
o posicionamento jurisprudencial quanto à
confiança no juízo originário da causa
em relação à
manutenção d
o decreto prisional
, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

4
.
Ordem
d
enegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11209
-
42
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
CLEITON RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Consoante relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
Cleiton Ramos da Silva

(ID 9391763)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado
pelo
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de Vitória
nos autos n
º

000
1272
-
21
.202
4
.8.08.0024.

A
duz a impetrante, em síntese, que: I)
o
paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 171,
§
2
º-
A
,
do Código Penal,
e
encontra-se preso preventivamente
desde 28/05/2024
;
II)
tanto a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, quanto a que indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional padecem de
ausência de fundamentação;
III) os atributos pessoais do paciente devem ser considerados.

Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva ou a concessão de
liberdade provisória, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, com expedição do competente alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9409527).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9464018).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 9506936).

De acordo com os autos, no dia 1
8/
05/
2024,
Cleiton
Ramos da Silva
se
hosped
ou
no Hotel Cannes, no Centro d
e
Vitória, com o propósito de executar
a
sua ação criminosa.

Infere-se que

o paciente
compra
va
motocicletas utilizando cartões clonados, e para consumar a aquisição, efetuava o pagamento através de um
link
enviado pela loja, solicitando que a entrega dos veículos fosse realizada em um endereço por ele escolhido, sendo certo que todo
o
movimento criminoso gerou fundada suspeita nas autoridades policiais.

Depreende-se que
no dia 21/
05/
2024,
Cleiton,
através de contato via
Whatsapp
, efetuou a compra de uma motocicleta Yamaha/MT07 ABS, de 689cc, pelo valor de R$ 53.500,00 (
C
inquenta e três mil, e quinhentos reais) na loja Yamaha Motomax, localizada na Avenida Marechal Campos, n
º
538, bairro de Lourdes,
nesta capital
,
de
propriedade do Sr. Bruno Mezavilla Lima Siqueira.

Consta que a
referida motocicleta foi adquirida pelo denunciado através de pagamento via
link
da loja, com utilização de dois cartões de créditos clonados, ficand
o
convencionado que a entrega ocorreria no dia 28/
05/2
024 no estabelecimento Helena Despachante, para regularização do emplacamento.

Todavia, uma equipe de investigadores da P
olícia
C
ivil do
E
stado do Espírito Santo, q
ue já monitorava o denunciado,
foi
informada sobre a compra d
a motocicleta e
no dia 28/
05/2024,
dirigiu-
se
até a Rua Elzira Vicácqua, nº 771,
em
Jardim Camburi, no estabelecimento
mencionado
e logo
avistou o veículo
estacionad
o
na porta.

Ato contínuo, em conversa com a proprietária do estabelecimento, os policiais foram informados de que
Cleiton
iria pessoalmente retirar
o bem
no local após o emplacamento.

Consta
ainda
que
o paciente
dirigiu-
se
ao local para retirar a motocicleta,
quando
uma guarnição velada da PCES deu-lhe voz de abordagem, confirm
ou
sua identificação
e nada d
e ilícito foi encontrado em sua posse.

N este momento, Cleiton informou que esta va
hospedado no Hotel Canne
s
desde o dia 18/
05/2024, para onde
todos
seguiram
e em seu quarto
foram localizadas
diversas notas fiscais de compras de outras motocicletas, tudo através de meios fraudulentos.

Em sede policial, o denunciado alegou, de forma fantasiosa, desconhecer os fatos, afirmando que forneceu seu nome a terceiros, autorizando-os a utilizá-lo para a compra das motocicletas.

D
eclarou
ainda
não ter ciência da ação criminosa em curso,
havendo que se destacar
que o denunciado tem diversas passagens criminais por tráfico de drogas, associação
para
o tráfico, corrupção de menores, etc.

P
ois bem.

E
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
a
impetrante
quanto a
ausência de fundamentação
da
decisão
homologatória d
a prisão em flagrante,

a magistrada destacou que: I) o acusado foi preso em flagrante ao tentar adquirir uma motocicleta com um cartão clonado de terceiro e que receberia R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) por motocicleta; II) que havia registro criminal em desfavor do paciente em sua cidade natal Ituiutaba-MG; III)
o autuado não possui residência no Estado do Espírito Santo; IV) necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo se considerar os relatos de que há envolvimento de outros indivíduos na ação criminosa, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer crimes da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa.

Em seguida
, n
o tocante ao
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, vejo que o magistrado
valeu-se d
as razões e fundamentos inseridos na cota ministerial (ID 45404855) como parte integrante da decisão.
Por seu turno, e
sta funda-se na presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, além do risco concreto de violação da ordem pública e de reiteração delitiva.

No caso,
não h
á

razões
para a alteração do entendimento firmado em sede liminar.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
171, § 2º-A, do Código Penal
,
delito
cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva

do paciente encontra-se f
undamentada

“
n
o risco concreto de violação da ordem pública e de reiteração delitiva.”

Em prosseguimento, não obstante os argumentos utilizados pel
a combativa defesa
,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ademais,
d
estac
a-se
o posicionamento jurisprudencial quanto à
confiança no juízo originário da causa
em relação à
manutenção d
o decreto prisional
, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Dessa maneira
, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados
pelos
Tribunais Pátrios.

À luz de tais considerações
, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)